Tribunal: STF
Processo: ARE 1574698
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Estelionato. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de fundamentação da repercussão geral. Inadequação aos temas 1041 e 1380 da repercussão geral. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em razão da ausência de fundamentação específica quanto à repercussão geral. O agravante sustenta que a matéria do recurso já foi objeto de análise no âmbito da repercussão geral (Tema 1041) e reitera que sua condenação, com base no art. 171, caput, do Código Penal, decorreu de reconhecimento fotográfico realizado sem a observância dos procedimentos legais. Requer o provimento do agravo para viabilizar o regular processamento do recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário diante da ausência de fundamentação clara e autônoma quanto à repercussão geral; e (ii) estabelecer se o caso concreto guarda correspondência com os Temas 1041 ou 1380 da sistemática da repercussão geral do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A Constituição Federal, em seu art. 102, § 3º, impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, de forma expressa e fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário.



    4.A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é insuficiente a simples invocação da repercussão geral ou a mera indicação de tema previamente reconhecido pela Corte. Exige-se argumentação clara e específica sobre a relevância jurídica, social, política ou econômica da matéria.



    5.A ausência de tópico autônomo e devidamente fundamentado sobre a repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário, ainda que a matéria esteja relacionada a temas com repercussão geral reconhecida.



    6.O Tema 1041 trata da ilicitude de provas obtidas mediante violação de correspondência e não se aplica ao presente caso, que discute a validade de reconhecimento pessoal e provas relacionadas à autoria de crime de estelionato.



    7.O Tema 1380, que versa sobre a validade do reconhecimento pessoal quando não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, também não se aplica, pois o Tribunal de origem reconheceu que a vítima conhecia o acusado previamente e que a condenação foi embasada em múltiplas provas, incluindo imagens de vídeo e confissão parcial.



    IV. DISPOSITIVO



    8.Agravo regimental não provido.